Tribunal: TJDFT
Processo: 0739622-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739622-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA FONTINELE DA SILVA, K. F. F. REPRESENTANTE LEGAL: MONICA FONTINELE DA SILVA AGRAVADO: ARACELI DO NASCIMENTO FROTA, LIVIA DO NASCIMENTO FROTA, LICIA DO NASCIMENTO FROTA, ADRIANO DO NASCIMENTO FROTA, LUCIA DO NASCIMENTO FROTA, ESPÓLIO DE ALDO VIEIRA FROTA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DO NASCIMENTO FROTA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora